Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-86.2013.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000800-86.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 496.081.501-91 (APELANTE), CLAUDIANE BARKOSKI - CPF: 580.536.461-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 364.514.978-35 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 029.387.464-66 (VÍTIMA), JOHANES RAMOS GRADISSI - CPF: 862.184.682-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 496.081.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO E FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
SEGUNDO APELANTE
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E VALORAÇAO DUPLA DA ARMA DE FOGO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -

DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONFISSÃO DO CORRÉU - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO RELATADO PELAS VÍTIMAS - CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA – MENOR IMPORTÂNCIA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES - DIVISÃO DE TAREFAS – NÃO CARACTERIZADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A fração redutora – aproximadamente 1/6 – deve ser mantida por ser mais benéfica ao apelante que o patamar máximo de diminuição – 1/3 (um terço) –, previsto em lei (CP, art. 157, § 2º I e II – antes da reforma da Lei nº 13.654/20018), sob pena de indevido “
reformatio pejus”
(TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002).

“Constatada a existência de conjugação de vontades entre os sentenciados e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode desclassificar a conduta, tampouco reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1ºdo art. 29 do Código Penal [...].”
(TJMT, N.U 1001218-32.2021.8.11.0033)

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0000800-86.2013.8.11.0035 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

EVERTON FRANCISCO DE SOUSA

JOSE ROBERTO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVERTON FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ ROBERTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (NU
0000800-86.2013.8.11.0035, Código 32472
), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 188826211 – ID 188826211).

EVERTON FRANCISCO DE SOUSA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o emprego de arma de fogo não estaria comprovado; 3) “
a presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração de punição em percentual acima do mínimo previsto”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 188826244).

JOSÉ ROBERTO DA SILVA alega que: 1) sua participação teria sido de menor importância; 2) teria ocorrido
“bis in idem”
na utilização da majorante na primeira e terceira fase dosimétrica.

Pugna pela readequação da pena (ID 212300346).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
ALTO GARÇAS
pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 188826248 e 212299750).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Apelação Criminal – ROUBO MAJORADO (157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Inconformismo das Defesas – 1. Pleito absolutório em razão de falta de provas de autoria. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima em sintonia com os demais elementos de prova, especialmente a confissão e delação realizada pelo réu José Roberto. 2. Pleito de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Relato da vítima que foi corroborada pela apreensão da arma de fogo. 3. Pretendida reforma da primeira fase da dosimetria da pena. Pleito prejudicado. Pena base fixada no mínimo legal. 4. Pretendido reconhecimento da participação de menor importância. Improcedência. Réus ajustados para cometimento do crime. O Parecer recomenda o conhecimento e DESPROVIMENTO dos apelos.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 214529155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10 de maio de 2013, por voltas das 18 horas e 15 minutos, na BR 364, nas proximidades da Fazenda Adriana, rio Município de Alto Garças/MT, os denunciados José Roberto da Silva "Pitico" e Everton Francisco de Souza, ambos previamente ajustados para o cometimento da prática delituosa, agindo dolosamente, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo pelo denunciado Everton Francisco de Souza, deram voz de assalto às vítimas José Wilson da Silva Santos .e Johanes Ramos Gradissi, ocasião em que subtraíram, em proveito de ambos, a importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em dinheiro e cerca de 140 litros de óleo diesel, conforme termo de apreensão de fl. 37, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fl. 40 e auto de avaliação indireta de fl. 42.

[
...]

Assim agindo, os denunciados José Roberto da Silva "Pitico" e Everton Francisco de Souza, praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2°, I, II, do Código Penal [...].
”
(Márcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 188826192 – fls. 557/559)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Com efeito, a assertiva acima encontra fundamento no auto de prisão em flagrante (ID 49607092), termo de apreensão (ID 49607092), boletim de ocorrência (ID 49607092), auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 49607092), auto de avaliação indireta (ID 49607092), relatório policial (ID 49607092), tudo em harmonia com os depoimentos prestados na fase investigatória e judicial (IDs 49607092/49623337/51828920). Destaca-se o depoimento da vítima José Wilson da Silva Santos, na sede da Delegacia de Polícia (ID 49607092), nos seguintes termos: [...].

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima asseverou (ID 49623337): [...]

Questionado se o valor foi recuperado a vítima informou que não, e, a respeito da quantidade de combustível subtraída não soube precisar quantos litros foram subtraídos.

Corroborando o depoimento acima, as declarações da vítima Johanes Ramos Gradissi ainda na fase de Inquérito Policial (ID 49607092): [...].

No mesmo sentido, é o depoimento do Policial Militar, Gilberto de Oliveira, que narrou perante a Autoridade Policial (ID 49607092) que [...].

Em seu depoimento em Juízo (ID 49623337), o Policial Militar Gilberto Pereira de Oliveira confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitorial e aduziu sobre o conhecimento da Polícia Militar acerca de diversos roubos que ocorriam naquela época na estrada de Guiratinga/MT, afirmando que todas as vítimas relatavam os mesmos fatos, ou seja, que os indivíduos efetuavam roubo em posse de arma de fogo [...].

O denunciado José Roberto, em Juízo (ID 49623337), declarou que no dia dos fatos ele e o acusado Everton, se dirigiam para a cidade de Rondonópolis/MT, quando o combustível do veículo que conduziam teria acabado. Aduziu que, ao avistarem as vítimas paradas na estrada resolveram pedir um pouco de óleo diesel para abastecerem o caminhão, e, diante da negativa das vítimas, Everton teria apontado a arma para Johanes e José Wilson, exigindo-lhes o combustível. Narrou não ter conhecimento acerca do dinheiro subtraído, mas que ele mesmo foi o responsável por retirar o óleo diesel do veículo das vítimas para colocar no tanque do caminhão que estava conduzindo [...].

Do conjunto de provas amealhado, em especial, interrogatório judicial, e depoimentos das vítimas e testemunhas, firmes e coesos, vê-se que os réus praticaram juntos os crimes de roubo majorado, pois, no dia dos fatos, abordaram as vítimas na estrada e, ali, anunciaram o roubo, ocasião em que subtraíram para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e aproximadamente 140 (cento e quarenta) litros de óleo diesel. [...]

No tocante à majorante do “emprego de arma de fogo”, é importante anunciar que esta circunstância se encontra devidamente confirmada pelo acervo probatório coligado ao feito criminal, mormente, porque as vítimas declararam que o crime patrimonial foi perpetrado com o emprego de arma de fogo, bem como, é o que se depreende do depoimento prestado em juízo pelo acusado José Roberto. Ademais, verifica-se que a arma utilizada foi apreendida e submetida a exame de eficiência, o qual comprovou que estava apta a produzir disparos (ID 49607092).

[...]

Pelo exposto, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus EVERTON FRANCISCO DE SOUSA E JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

[...]

3.1 Do réu EVERTON FRANCISCO DE SOUSA Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que houve culpabilidade normal à espécie; que o agente não possuía maus antecedentes à época dos fatos; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias estão abrangidas pela figura típica; as consequências não foram graves; o comportamento das vítimas não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim não há elementos para apuração da situação econômica do réu. À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incide causa de diminuição da pena. Entretanto, encontra guarida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP (ante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 2/5 (dois quintos). Logo, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de EVERTON FRANCISCO DE SOUSA no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Observa-se que o réu foi preso em flagrante em 11/05/2013, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 16/10/2013. Na sequência, após expedição de novo mandado de prisão preventiva, verifica-se que o réu foi segregado em 13/12/2019 e assim permanece até a data atual. Logo, o réu permaneceu segregado 745 (setecentos e quarenta e cinco dias). Desta feita, consoante disposições do art. 387, § 2º, do CPP e art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

[...]

3.2 Do réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que houve culpabilidade normal à espécie; que o agente não possuía maus antecedentes à época dos fatos; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias estão abrangidas pela figura típica; as consequências não foram graves; o comportamento das vítimas não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim não há elementos para apuração da situação econômica do réu. À vista das circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. No entanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena aplicada, razão pela qual mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incide causa de diminuição da pena. Entretanto, encontra guarida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP (ante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 2/5 (dois quintos). Logo, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de JOSÉ ROBERTO DA SILVA no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Em consonância ao art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento de pena.”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 188826211 – fls. 478/760)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 188826193 – fls. 177), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID. 188826193 – fls. 180), e Auto de Avaliação Indireta (ID. 188826193 – fls. 183), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Roberto Costa do Nascimento, policial militar (ID 188826193 – fls. 150), Gilberto Pereira de Oliveira, policial militar (ID 188826193 – fls. 152), Diogo Silva Belin, policial militar (ID 188826193 – fls. 154/155), José Wilson da Silva Santos, vítima (ID 188826193 – fls. 156/157), Johanes Ramos Gradissi, vítima (ID 188826193 – fls. 158/159), e interrogados JOSÉ ROBERTO DA SILVA e EVERTON FRANCISCO DE SOUSA, os apelantes (ID 188826193 – fls. 170/175).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gilberto Pereira de Oliveira (Relatório de Mídias – ID. 188826195), José Wilson da Silva (Relatório de Mídias – ID 188826196, Diogo Silva Belin (Relatório de Mídias – ID 188826197), JOSÉ ROBERTO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 188827157) e EVERTON FRANCISCO DE SOUSA (Relatório de Mídias - ID 188827189).

Dito isso, vejamos.

A subtração de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em dinheiro e cerca de 140 (cento e quarenta) litros de óleo diesel, de propriedade das vítimas José Wilson da Silva Santos e Johanes Ramos Gradissi, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, em via pública [BR 364, nas proximidades da Fazenda Adriana, município de Alto Garças/MT
]
, no dia 10.5.2013, por voltas das 18h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [José Wilson da Silva Santos e Johanes Ramos Gradissi], em ambas as fases da persecução penal.

Os apelantes foram identificados pelas vítimas [Kauê Marques do Nascimento e Vanessa Almeida de Freitas], por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia de Alto Garças, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido os apelantes os autores do roubo [FATOS 2 e 3] sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Note-se que o policial militar Gilberto Pereira de Oliveira corroborou, em Juízo, o reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial [
“que após a prisão dos acusados, eles foram reconhecidos pelas vítimas”
].

Registra-se, ainda, que o apelante JOSÉ ROBERTO DA SILVA admitiu, em Juízo, a subtração do combustível e informou que o apelante EVERTON FRANCISCO DE SOUSA como o responsável por portar a arma de fogo no momento do crime.

Nesse contexto, os depoimentos das vítimas e do policial militar responsável pelo flagrante, somado à confissão do corréu, mostram-se suficientes para demonstrar a coautoria delitiva do roubo atribuído ao apelante EVERTON FRANCISCO DE SOUSA.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.3.2024)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante EVERTON FRANCISCO DE SOUSA pelo roubo majorado deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante EVERTON FRANCISCO DE SOUSA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa foi transformada em intermediaria.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Reconhecidas as majorantes da arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, §2º-A, I e II), o Juízo singular aumentou a pena em 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias-multa.

No tocante ao decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, as vítimas [José Wilson da Silva Santos e Johanes Ramos Gradissi] asseveraram que os apelantes anunciaram o assalto e um deles utilizava uma arma de fogo para ameaça-los e obriga-los a entregar os bens subtraídos.

Com efeito, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020), a elidir as teses defensivas de que não foi comprovado o uso do artefato bélico.

Desse modo, a referida causa de aumento (CP, art. 157, § 2º-A, I) deve ser conservada.

Noutro giro, a fração redutora – aproximadamente 1/6 – deve ser mantida por ser mais benéfica ao apelante que o patamar máximo de diminuição – 1/3 (um terço) –, previsto em lei (CP, art. 157, § 2º I e II – antes da reforma da Lei nº 13.654/20018), sob pena de indevido “
reformatio pejus”
(TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002 - Relatora: Des.ª Beatriz Pinheiro Caires – 3.2.2023).

Nesse quadro, a pena totalizada pelo juiz da causa deve ser conservada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Do apelante JOSÉ ROBERTO DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juiz da causa no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, não há agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou de ser valorada por estar no patamar mínimo.

De fato,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Logo, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal.

Quanto à alegação de menor importância,
“ambos acusados participaram ativamente da prática criminosa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas entre eles, tendo sido a ação de cada uma indispensável ao pretendido sucesso da empreitada criminosa, tratando-se em verdadeira situação de coautoria. É cediço que, na coautoria, não há necessidade de adoção de idênticos comportamentos por parte de todos os autores/agentes do delito, podendo entre eles haver divisão quanto aos atos executórios, o que é exatamente a hipótese aqui revelada”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (Amaril Cesar Fachone – ID. 214529155).

Em situação semelhante, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Constatada a existência de conjugação de vontades entre os sentenciados e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode desclassificar a conduta, tampouco reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano §1ºdo art. 29 do Código Penal [...].”
(N.U 1001218-32.2021.8.11.0033, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 15.4.2024)

Por efeito, a causa de diminuição de menor importância (CP, art. 29) mostra-se inaplicável.

Reconhecidas as majorantes da arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, §2º-A, I e II), a pena totalizada pelo Juízo singular
em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024